Tribunal: TJSP
Processo: 2165397-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo regimental. Decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal para determinar à requerida que autorize ou custeie todos os equipamentos, medicamentos e materiais prescritos ao tratamento da autora. Não constatado risco de dano de difícil reparação. Recurso desprovido.